Tribunal: TJDFT
Processo: 0719820-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CRIME. NÃO DETERMINAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. REJEITADAS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL E REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. PENA PECUNIÁRIA DE UM DOS RÉUS REDUZIDA DE OFÍCIO.
1. Ainda que inexista perícia na arma de fogo utilizada no crime, a palavra da vítima é suficiente para comprovar tal causa de aumento, sendo desnecessária a apreensão e a prova técnica do artefato quando comprovada a sua utilização por outros meios, não havendo se cogitar a nulidade do processo, pois, ao contrário do que sustenta a Defesa, analogicamente, o próprio art. 564, inciso III, alínea “b”, ressalva, em sua parte final, a possibilidade de a prova testemunhal suprir a pericial.
2. O Código de Processo Penal, em seu artigo 149, determina que, quando houver fundada dúvida sobre a integridade mental do agente, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, este seja este submetido a exame médico legal. 2.1. Todavia, no caso de não existirem provas nos autos de que o acusado possuía incapacidade mental ao tempo dos fatos, desnecessária a realização do incidente. 2.2. Não há nos autos qualquer informação de que o acusado era, ao tempo dos fatos, incapaz de compreender sobre o caráter ilícito da sua conduta ou de determinar-se de acordo com tal entendimento.
3. Conjunto probatório que confirma a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, sobretudo em face do depoimento da vítima, que reconheceu um dos acusados pelas imagens das câmeras de segurança, sem margem de dúvidas, bem como pelos depoimentos do gerente da empresa e do policial que atuou nas investigações, que corroborou as confissões realizadas pelos réus, não se havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. O ex. Supremo Tribunal Federal firmou a tese, em repercussão geral, no sentido de que não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (Tema no 150).
5. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado.
6. Reduz-se a pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada.
7. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto a reprimenda imposta é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal.
8. Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares e, no mérito, desprovido. Pena pecuniária de um dos réus reduzida de ofício.